Tribunal: TJSP
Processo: 2077934-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Competência Recursal - Cumprimento de Sentença - Expurgos Inflacionários - Prevenção decorrente do anterior julgamento da Apelação no 9204204-14.2004.8.26.0000, que tem fundamento na Ação Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053 - Aplicação do disposto no art. 105 do RITJSP - Precedentes da c. Turma Especial e desta c. Câmara - Determinação de remessa dos autos à c. 17a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Competência Recursal - Cumprimento de Sentença - Expurgos Inflacionários - Prevenção decorrente do anterior julgamento da Apelação no 9204204-14.2004.8.26.0000, que tem fundamento na Ação Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053 - Aplicação do disposto no art. 105 do RITJSP - Precedentes da c. Turma Especial e desta c. Câmara - Determinação de remessa dos autos à c. 17a Câmara de Direito Privado.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.